Tribunal: TJMT
Processo: 1024050-92.2020.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024050-92.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO DE ALMEIDA LACERDA - CPF: 957.446.491-15 (RECORRENTE), JOSE FABRICIO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 052.508.277-80 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), FERNANDA PAIVA E SILVA LACERDA - CPF: 985.709.271-34 (RECORRENTE), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (RECORRIDO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU.
DIRECIONAMENTO POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. COMPRADOR NÃO IMITIDO NA POSSE
DO
IMÓVEL. CLÁUSULA ABUSIVA.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A
obrigação

tributária

consistente
no
pagamento
de
débitos
de IPTU é de
natureza

propter
rem
, no
entanto
,
em se tratando de contrato de compra e venda
, o
direcionamento
da
responsabilidade

pelo

pagamento
do
referido

imposto

ao
comprador,
sem
que
tenha

ocorrido

sua

imissão

na
posse do
bem
, é
abusivo
.
Precedentes
do STJ.
In
casu
,
sendo

evidenciado
que
não

houve

a

imissão
dos
compradores

na
posse do
imóvel

quando
da
compra
, é
indevido
o
direcionamento
da
responsabilidade

pelo

pagamento
do IPTU
a

eles

em

relação

ao

período
anterior
a

sua
posse,
sendo

devida
a
restituição
integral dos
valores

pagos
para
quitação
do
tributo
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1024050-92.2020.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Recorridos
:
TIAGO DE ALMEIDA LACERDA e FERNANDA PAIVA E SILVA LACERDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FERNANDA PAIVA E SILVA LACERDA / TIAGO DE ALMEIDA LACERDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
pela
nulidade
da
cláusula

contratual
que
previu
a
responsabilidade
do
consumidor

pelo

pagamento
de IPTU do
imóvel

adquirido
antes da
sua

efetiva

imissão

na
posse do
bem
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada
a
restituir
a
quantia
de R$ 5.870,78
às

partes

reclamantes
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
,
em
breve
resumo
, que: a) é
devido
e
possível
o
direcionamento
da
cobrança
do IPTU
ao
comprador
desde
a
contratação

firmada
; e b)
o
valor
deve

ser

ressarcido
de forma
proporcional
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Responsabilidade

pelo

pagamento
de
débitos
de IPTU.

A

obrigação

tributária

consistente
no
pagamento
de
débitos
de IPTU é de
natureza

propter
rem
,
ou

seja
,
decorre
da
própria

coisa
,
todavia
,
em se tratando de contrato de compra e venda
, é
abusivo
o
direcionamento
de
responsabilidade

pelo

pagamento
do
referido

imposto

sem
que
tenha

ocorrido

a

imissão
do comprador
na
posse do
bem
.

Isso

porque
é
a

efetiva
posse do
imóvel
que define o
momento
a
partir
do
qual
surge
a

obrigação
do
adquirente

em

efetuar
o
pagamento
das
dívidas
de
natureza

tributária
. Vale
dizer
que
o

Código

Tributário
Nacional (CTN),
definindo

sobre
a
responsabilidade
pela
obrigação

tributária
,
disciplina

em

seus

artigos
32 e 34 que
o

imposto

em

comento
é
devido

pelo

proprietário
do
imóvel
,
pelo
titular do
seu

domínio

útil

ou

pelo

possuidor
a
qualquer

título
.

Ocorre que, sendo a hipótese de contrato de compra e venda de imóvel
, é
assente
o
entendimento
de que o comprador
só
se
torna

responsável

pelo

pagamento
dos
tributos

incidentes

sobre
o
bem
a
partir
da
efetiva

transmissão
da posse,
momento

em
que se
inicia
a
relação

jurídica
material com o
imóvel
.

O
assunto

já

está

pacificado
no
c
. STJ:

RECURSO ESPECIAL.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

LOTEAMENTO.
COMPRA E VENDA DE LOTE. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS SOBRE O IMÓVEL AO ADQUIRENTE ANTES DA CONCESSÃO DA POSSE.
IMPOSSIBILIDADE.

PRECEDENTES.
1. O
posicionamento
da Corte local
está

em

conformidade
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
no
sentido
de que a
responsabilidade

pelo

pagamento
das
despesas
com IPTU é do
adquirente
a
partir
da
obtenção
da posse, e
não
da
assinatura
do
contrato
. 2. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
Recurso
Especial nº 1795590-SP, rel. Min. Paulo de
Tarso

Sanseverino
, j. 11/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA.
(...). RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM COTAS CONDOMINIAIS E IMPOSTOS ANTES DA IMISSÃO NA POSSE.
POSSIBILIDADE.

PRECEDENTES.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 4. Segundo a
jurisprudência

do
STJ, as
despesas
de
condomínio
e IPTU
são
de
responsabilidade
da
construtora

até

a

entrega
do
imóvel

ao

adquirente
.
Isso

porque
,
apesar
de o IPTU
ter

como

fato

gerador
a
propriedade
, o
domínio

útil

ou
a posse do
imóvel
(CTN, art. 32), se
os

recorridos

não

deram
causa para o
não

recebimento
do
imóvel
,
não

podem

ser

obrigados

a
pagar
as
despesas

condominiais

nem
o
citado

imposto

referente

ao

período

em
que
não

haviam

sido

imitidos

na
posse. 5.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
REsp
1.697.414/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma
, j. 5/12/2017,
DJe
15/12/2017)

No
caso
dos autos,
restou

evidenciado

pelas

partes

reclamantes
que
houve
o
direcionamento
da
responsabilidade

pelo

pagamento
dos
débitos
de IPTU
através
do
contrato
de
compra
e
venda

firmado
,
motivo

pelo

qual
a
parte

reclamada

deixou
de
arcar
com
referido

imposto
.

Ocorre
que,
em
que
pese

tal

previsão

contratual
,
os compradores do imóvel foram

imitidos

na
posse
somente

em

setembro
/2019
(ID
161309189
/PJe2)
,
momento

em
que
pass
aram
a
ter

relação

jurídica
material com o
bem
,
não

podendo
,
portanto
,
ser

responsabilizado
s

pelos

débitos

anteriores
à
imissão

por
simples
disposição

contratual
, a
qual
,
aliás
, é
abusiva
.

Dessa
forma,
deve
a
recorrente

arcar
com o
pagamento
do
imposto

em

questão
e,
já

havendo
o
adimplemento

deste

pelo
comprador,
deve

ser

ressarcido

pelas

cobranças

indevidas
que
sofreu
.

Por

fim
,
deve

ser

ressaltado
que
o

tributo

em

questão

tem

como

fato

gerador
a
propriedade
, o
domínio

útil

ou
a posse do
bem

imóvel
,
em
vista
disso
,
não

há
que se
falar

em

pagamento

proporcional
do IPTU,
tendo

em
vista que,
quando
do
lançamento
do
referido

débito
(01/03/2019 -
Decreto
nº 6.977 de17 de
dezembro
de 2018), o
imóvel

ainda

não

havia

sido

entregue
para o
consumidor
.

Portanto
,
considerando
que o comprador
ainda

não

detinha
a posse do
bem

quando
do
lançamento
do
tributo
,
mostra -se abusivo ter que arcar com tal

pagamento
,
mesmo
que de forma
proporcional
,
razão

por
que a
restituição

deve

ocorrer

integralmente
,
como

bem

estipulado
no
decisum
de
primeiro

grau
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024